Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal na direção de veículo automotor e evasão do local do acidente (artigos 303, §1o c/c 302, §1o, inciso I, 305 e 306 da Lei n° 9.503/97).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) análise das provas da autoria delitiva do delito de lesão corporal na direção do veículo automotor; (III) aferir a possibilidade de alteração do critério norteador utilizado para a exasperação da pena-base na dosimetria; (III) analisar se possível a alteração para o regime aberto para início de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar as lesões corporais, mormente em se tratando de atropelamento, porquanto possível a comprovação por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou prova testemunhal.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, na trilha dos precedentes desta Turma.
5. A pena pecuniária deve ser proporcional à sanção corporal, devendo sofrer os mesmos acréscimos e decréscimos.
6. Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes por crime da mesma natureza, impõe-se a adoção de regime mais gravoso do que aquele ordinariamente previsto para a pena imposta, porquanto a sanção anterior não foi suficiente para inibir a reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 44 e 77. Lei n. 9.503/97, artigos 302, 303, 305 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1036774, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 03.08.2017. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022.